Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DE FORMA ADEQUADA. CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUIVOCADAMENTE. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SEGUNDOS EMBARGOS, REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos, proferido nos autos de duas ações de conhecimento, as quais foram julgadas conjuntamente.
2. Nos primeiros embargos, a embargante OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A alega ter havido omissão no acórdão. Assevera, em suma, que o julgado se limitou a reproduzir o texto da sentença e deixou de enfrentar suas teses. 2.1. Nos segundos embargos a SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA., ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e BRUNO BATISTA ROSA alegam ter havido contradição e omissão na decisão embargada. 2.2. Pontuam que: a) em atenção ao que determina o caput do artigo 82, §2o, do CPC, deve ser corrigida a contradição consistente na condenação da embargante SPE 4 nos autos do processo no 0702279-79.2019.8.07.0001, observando que a embargada OPUS CONSTRUÇÕES foi a parte perdedora no presente feito, de modo que não há fundamentação legal para modificação da regra processual de sucumbência; b) inexiste razão para ter sido modificado de ofício o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo na sentença; e c) deve ser mantida a condenação da embargada, fixada anteriormente na sentença, ao pagamento de multa de dois por cento por oposição de embargos puramente protelatórios. 2.3. Em sede de contrarrazões as embargadas SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA., ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, e BRUNO BATISTA ROSA pleiteiam pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da atualizado da causa, por entender ser protelatória a oposição dos primeiros embargos.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). 3.2. Quer dizer, “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210).
4. É possível verificar que o acórdão fundamentou de forma adequada o motivo do parcial provimento da apelação, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie. 4.1. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.
5. O acórdão embargado condenou a SPE 4, nos autos processo de no 0702279-79.2019.8.07.0001, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual, no julgamento da apelação, foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC. 5.1. Verifica-se que a autora da demanda de no 0702279-79.2019.8.07.0001 é a OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. 5.2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em desfavor de SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA e ELMO INCORPORAÇÕES, de modo que a autora deveria arcar com o integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 5.3. É necessário sanar o erro no acórdão, a fim de que conste no dispositivo, bem como nas razões de decidir, que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no processo no 0702279-79.2019.8.07.0001, seja fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao art. 85, §8o do CPC, os quais devem ser arcados pela parte autora daquela demanda, qual seja a OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A.
6. O acórdão deixou claro o motivo pelo qual realizou a fixação de honorários nos moldes do art. 85, §8o do CPC. 6.1. Ademais, o valor foi fixado levando-se em consideração as particularidades da demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças.
7. O decisum esclareceu que não se verificou, no caso dos autos, caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos na primeira instância, uma vez que a parte se encontrava no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, a apelação deve se manter incólume quanto ao afastamento da multa aplicada a parte embargante.
8. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 8.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida.
9. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos parcialmente acolhidos.